Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. INSTAURAÇÃOD DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO GENÉRICO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE PROVA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ANÁLISE JUDICIAL DE DOCUMENTO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. MEIO AMBIENTE. POLUIDOR-PAGADOR. RESÍDUOS SÓLIDOS INDIFERENCIADOS. COLETA E TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE DO GRANDE GERADOR. DEMAIS RESÍDUOS. SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. FATO GERADOR DA TLP. PEDIDO ALTERNATIVO. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 948 do CPC, a arguição de inconstitucionalidade deve ter por objetivo retirar do sistema jurídico um dispositivo ou norma que afronte as disposições da Constituição Federal, o que pressupõe a indicação clara e específica da disposição normativa ou da lei inquinada. Não havendo a delimitação do dispositivo legal ou normativo considerado inconstitucional, não se conhece do pedido de arguição de incidente de inconstitucionalidade.
2. Constatando-se que a prova testemunhal pretendida pela parte autora se mostra irrelevante ao desate do litígio, tendo em vista que a lide versa sobre questões de direito, a serem solucionadas pela análise e interpretação da legislação de regência da matéria, sendo suficiente o conjunto probatório documental anexado aos autos, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento probatório.
3. A alegação de desprezo pelo magistrado da prova documental colacionada pela parte autora não se sustenta, ante o princípio do livre convencimento motivado e a prerrogativa de livre apreciação da prova, sobretudo quando o magistrado expõe suas razões de decidir em observância ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.
4. Inexiste violação ao princípio da não surpresa quando o magistrado extrai informação pública de página na rede mundial de computadores e a utiliza na sentença como reforço argumentativo, obitem dictum, de sua convicção.
5. Ante a distinção entre as matérias tratadas em recurso no qual foi suscitado incidente de inconstitucionalidade, os efeitos daquela suscitação do incidente não têm o condão de interferir no presente julgamento.
6. Nos termos da Lei federal 6.945/81, estão compreendidas no serviço de limpeza pública as atividades de retirada periódica de lixo dos imóveis pelo órgão de limpeza pública e de destinação sanitária dada ao lixo coletado.
7. De acordo com a Lei distrital 5.610/2016, o enquadramento de pessoas como grandes geradores de lixo se restringe à produção de resíduos sólidos indiferenciados. Os grandes geradores passaram a ser responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos sólidos indiferenciados produzidos em volume superior a 120 litros por unidade imobiliária. Porém, todos os demais resíduos produzidos pelos grandes geradores, assim entendidos os resíduos sólidos industriais, de serviços de saúde e de saneamento básico, da construção civil e de demolição, estão excluídos da disciplina da referida lei.
8. Em observância aos princípios do poluidor-pagador, da cooperação e da responsabilidade compartilhada, os grandes geradores de lixo devem suportar em maior medida o custeio do tratamento do lixo, motivo pelo qual devem custear o gerenciamento dos resíduos sólidos indiferenciados que produzem, sem prejuízo de arcarem com a TLP concernente aos demais serviços públicos de limpeza utilizados ou colocados à sua disposição.
9. A mera disponibilização de qualquer serviço de limpeza pública dá ensejo à cobrança da TLP, devendo os grandes geradores também custear o gerenciamento dos resíduos sólidos indiferenciados que produzem.
10. Em razão da devolutividade recursal, revela-se plenamente possível examinar, em sede de apelação, o pleito alternativo formulado pela parte autora. Inteligência do artigo 1.013, caput e parágrafos 1o e 2o, do CPC.
11. Não merece procedência pedido alternativo formulado de forma genérica e indeterminada, em violação ao disposto nos artigos 322 e 324 do CPC, além de estar desacompanhado de qualquer argumentação e de especificação dos valores supostamente cobrados em excesso.
12. Apelo conhecido. Arguição de incidente de inconstitucionalidade não conhecida. Preliminares rejeitadas e, no mérito, apelação desprovida.